Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. VALOR DA COMISSÃO VARIÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA A AUTORA E DO PROVEITO ECONÔMICO PARA A RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato que lastreia a relação jurídica havida entre as partes é de comissão mercantil, o qual prevê o cálculo do valor devido a título de comissão em função do volume comercializado, incidente sobre o lucro bruto gerado pela revenda de combustíveis, não havendo razão para que o valor pago a título de comissão seja em valor fixo.
2. Consoante entendimento recente do STJ, “havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.” (AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.